Tribunal: TJSP
Processo: 2232883-89.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
r 80 de 1994. Funções institucionais da Defensoria Pública que ultrapassam a representação judicial individual de cidadãos necessitados e abarca a tutela de interesses da coletividade e da própria Defensoria Pública. Direito de moradia de famílias em condição de hipossuficiência. Inteligência do artigo 554, § 1o, do CPC. Intervenção da Defensoria Pública em litígios possessórios em que figure no polo passivo grande número de pessoas em condição de hipossuficiência. Elementos suficientes a configurar o interesse da instituição em ingressar na lide como assistente litisconsorcial. Posse comprovada. Conjunto probatório. Esbulho. Ocupação que teve início em 2016. Ação distribuída em 21.11.2016. Posse de força nova. Presentes os requisitos da liminar. Inteligência do artigo 562 do CPC. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2232883-89.2017.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Posse

Relator(a):

Virgilio de Oliveira Junior

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
Reintegração de posse. Decisão que considerou desnecessária a intervenção da Defensoria Pública. Liminar de reintegração deferida. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 4, incisos X e XI, da Lei Complementar 80 de 1994. Funções institucionais da Defensoria Pública que ultrapassam a representação judicial individual de cidadãos necessitados e abarca a tutela de interesses da coletividade e

Ementa:
Reintegração de posse. Decisão que considerou desnecessária a intervenção da Defensoria Pública. Liminar de reintegração deferida. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 4, incisos X e XI, da Lei Complementar 80 de 1994. Funções institucionais da Defensoria Pública que ultrapassam a representação judicial individual de cidadãos necessitados e abarca a tutela de interesses da coletividade e da própria Defensoria Pública. Direito de moradia de famílias em condição de hipossuficiência. Inteligência do artigo 554, § 1o, do CPC. Intervenção da Defensoria Pública em litígios possessórios em que figure no polo passivo grande número de pessoas em condição de hipossuficiência. Elementos suficientes a configurar o interesse da instituição em ingressar na lide como assistente litisconsorcial. Posse comprovada. Conjunto probatório. Esbulho. Ocupação que teve início em 2016. Ação distribuída em 21.11.2016. Posse de força nova. Presentes os requisitos da liminar. Inteligência do artigo 562 do CPC. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido, com observação.